Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706709-86.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MIRILANNI REIS MALVEIRA, N. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: MIRILANNI REIS MALVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Da análise dos autos, verifica-se que o apelante requer, em preliminar, a redução dos valores fixados a título de honorários periciais. Desta forma, considerando o não conhecimento do agravo de instrumento n. 0705310-08.2022.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que fixou os honorários periciais, sob a fundamentação de que “manifestamente inadmissível o agravo de instrumento apresentado com o único propósito de impugnar o valor dos honorários do perito homologado pelo juízo de origem em processo de conhecimento” (ID 33128146), decisão esta mantida no acórdão proferido em agravo interno (ID 40391868); o disposto no art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil – CPC[1]; o disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[2] e o fato de que eventual acolhimento da preliminar em apelação impactará diretamente a esfera jurídica do perito, que, aliás, já recebeu os honorários periciais por RPV (ID 53530778, 53530799 e 53530810), intime-se o perito ALEXANDRE CHERMAN para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o pedido de redução dos honorários periciais por ele recebidos. Após, ao Ministério Público. Em seguida, retornem os autos concluso para análise do mérito. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.